Tribunal: TJSP
Processo: 1015955-11.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação – Ação de reparação por danos morais – Atraso em voo internacional – Sentença de improcedência – Recurso do consumidor.

Responsabilidade – Atraso incontroverso de cerca de 12 horas na chegada do autor ao seu destino final – Companhia aérea que atribuiu a demora a supostas restrições no aeroporto e problemas técnicos na aeronave – Não apresentação, por parte da requerida, de

Ementa:

Apelação – Ação de reparação por danos morais – Atraso em voo internacional – Sentença de improcedência – Recurso do consumidor.

Responsabilidade – Atraso incontroverso de cerca de 12 horas na chegada do autor ao seu destino final – Companhia aérea que atribuiu a demora a supostas restrições no aeroporto e problemas técnicos na aeronave – Não apresentação, por parte da requerida, de documentos aptos a comprovar suas alegações – Fatos que, ademais, não eximem a requerida de responsabilidade – Responsabilidade civil da fornecedora configurada.

Danos morais – Prejuízo extrapatrimonial evidenciado, especialmente considerando o significativo na chegada ao destino – Indenização que deve ser fixada em R$ 5.000,00, valor que se afigura adequado ao caso concreto, cumprindo de forma efetiva os vetores compensatório e preventivo desta modalidade de indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte beneficiada – Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.